Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. PROVA. PERICIAL. NOMEAÇÃO. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA. INTERROGATÓRIO. PROCEDIMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIDA.
1. Não há imposição legal sobre a necessidade de condução da perícia por equipe multidisciplinar, é mera faculdade do julgado, destinatário final da prova, que deverá avaliar a pertinência da referida medida.
2. Deve ser reconhecida a nulidade processual decorrente da ausência de realização de entrevista, pelo juízo, da parte interditanda, conforme determinado pelo artigo 751 do Código de Processo Civil, providência indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa da pessoa contra a qual se pugna pela decretação de interdição da capacidade civil.
3. Preliminar de nulidade processual acolhida.
4. Análise do mérito recursal prejudicada.